Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715610-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DA MOTA PRADO AGRAVADO: BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, BLUEBENX PAGAMENTOS SOCIEDADE ANONIMA, BBX CAPITAL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA, ROBERTO DE JESUS CARDASSI, WILLIAM TADEU BATISTA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar sobre a questão preliminar de conhecimento parcial do agravo de instrumento, deduzida nas contrarrazões de ID 71997928. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator